Tribunal: STF
Processo: MS 24419
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-12
Data de publicação: 2003-03-12

Ementa:
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGR
ÁRIA.
NULIDADE DO DECRETO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. ALEGADOS VÍCIOS

NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, RELATIVOS À CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL RURAL
 E
À REALIZAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA DOS FUTUROS
 ASSENTAMENTOS.
                       A questão da existência de "erros materiais" na
 classificação do imóvel e na
avaliação de seu solo refoge ao âmbito do mandado de segurança, que
 não admite ampla dilação
probatória. Precedente.
                      Constando do relatório agronômico, elaborado
 quando da vistoria na propriedade
rural em questão, o mencionado estudo de viabilidade técnica dos
 assentamentos a serem procedidos
na área, não há falar em nulidade do processo administrativo, que,
 ademais, cumpriu todas as
formalidades legais.
                      Mandado de segurança indeferido.